Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais de n. 1003406-54.2022.8.11.0003, ajuizada por MARIA APARECIDA COSTA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante promova o cancelamento da conta bancária de n. 91.435-5, agência 0551-7, aberta em nome da agravada por pessoa desconhecida, bem como suspenda as cobranças, empréstimos e os cartões de crédito que dela se originaram, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Para tanto, o agravante alega que os fundamentos trazidos pela autora, ora agravada, não preenchem os requisitos que autorizariam a concessão da tutela, dispostos no art. 300 do CPC.
Afirma inexistir interesse de agir da agravada que justifique o ajuizamento da ação, notadamente porque não há débitos a serem suspensos, já que a partir do momento em que é instado acerca de qualquer fato abre imediatamente processo administrativo interno e adota as providências cabíveis.
Pondera que o nome da agravada foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão da sua inadimplência por empréstimos contratados e que a pretensão da parte adversa, na verdade, é locupletar-se ilicitamente, razão pela qual a demanda, na origem, sequer devia ter sido recebida.
Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida/limitada, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, os documentos trazidos aos autos pela autora foram aptos a comprovar, de plano, a probabilidade do direito, na medida em que eles comprovaram que o documento de identificação utilizado para a abertura da conta bancária, supostamente por estelionatários, é divergente do da agravada, que estaria sofrendo descontos em sua folha de pagamento sem ter contratado os empréstimos vinculados à referida conta.
Aliado à probabilidade do direito, é evidente o periculum in mora, já que a agravada poderá ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, sofrer restrição ao crédito, refletindo em grande prejuízo na sua esfera patrimonial.
Além disso, a questão atinente ao cabimento e redução/limitação do valor da multa diária, poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.